Tribunal: TJES
Processo: 5004776-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004776-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO FELIPE INACIO DOS SANTOS
AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004776-27.2021.8.08.0000

Recorrente: Paulo Felipe Inácio dos Santos

Recorrida: Caixa Consórcios S/A - Administradora de Consórcios

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

PAULO FELIPE INÁCIOS DOS SANTOS
formalizou

a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2147505)

em face do
ACÓRDÃO
(id. 2071482) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, cujo
decisum

conheceu e negou
provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por sua vez direcionado contra a
DECISÃO
(id. 1594411, pgs. 06/07) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
CAIXA CONSÓRCIOS S/A – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
,
cujo
decisum
deferiu o requerimento liminar de busca e apreensão do veículo, por considerar preenchidos os pressupostos contidos no Decreto-Lei n° 911/69.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que
“
não houve tese explícita nem referências expressa quanto aos fatos que levaram o ora Agravante a efetuar o pagamento fora do prazo, tão pouco, quanto ao objeto principal do recurso. Ou seja: o ADIMPLEMENTO TOTAL do contrato fiduciário, PURGANDO A MORA, onde o mesmo após informar o ocorrido, junto aos prepostos do ora Agravado, teve seu pedido de restituição do veículo NEGADO pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração,
“
com escopo de que o Nobre Julgador se manifeste, sobre a PURGAÇÃO DA MORA, a fim de esclarece e que conste no acordão o pagamento total do contrato em questão, onde NÃO foi comprovado prejuízo para a ora Agravada, requerendo de toda forma que seja aplicada as Normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, e ventilar os dispositivos da BOA FÉ e da Função Social do Contrato”
.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004776-27.2021.8.08.0000

Recorrente: Paulo Felipe Inácio dos Santos

Recorrida: Caixa Consórcios S/A - Administradora de Consórcios

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

PAULO FELIPE INÁCIOS DOS SANTOS
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2147505)

em face do
ACÓRDÃO
(id. 2071482) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, cujo
decisum

conheceu e negou
provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por sua vez direcionado contra a
DECISÃO
(id. 1594411, pgs. 06/07) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
CAIXA CONSÓRCIOS S/A – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
,
cujo
decisum
deferiu o requerimento liminar de busca e apreensão do veículo, por considerar preenchidos os pressupostos contidos no Decreto-Lei n° 911/69.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que
“
não houve tese explícita nem referências expressa quanto aos fatos que levaram o ora Agravante a efetuar o pagamento fora do prazo, tão pouco, quanto ao objeto principal do recurso. Ou seja: o ADIMPLEMENTO TOTAL do contrato fiduciário, PURGANDO A MORA, onde o mesmo após informar o ocorrido, junto aos prepostos do ora Agravado, teve seu pedido de restituição do veículo NEGADO pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração,
“
com escopo de que o Nobre Julgador se manifeste, sobre a PURGAÇÃO DA MORA, a fim de esclarece e que conste no acordão o pagamento total do contrato em questão, onde NÃO foi comprovado prejuízo para a ora Agravada, requerendo de toda forma que seja aplicada as Normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, e ventilar os dispositivos da BOA FÉ e da Função Social do Contrato”
.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS PELA AUSÊNCIA DE PREPARO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. VIA IMPUGNATIVA INADEQUADA. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVO CONSTITUCIONAL EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.
2.
(...)
3.
Embargos rejeitados.

(
STJ
; EDcl no AgInt nos EAREsp 1698365/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

No caso em apreço, as insurgências do Recorrente gravitam acerca da alegada ausência de manifestação específica desta Egrégia Segunda Câmara Cível acerca da efetiva purgação da mora, mediante o adimplemento total do contrato, cujo fato, entretanto, não fora suficiente a lhe garantir a restituição do veículo após efetivada a busca e apreensão.

A propósito do assunto, o cumpre destacar que o Acórdão recorrido fora bastante claro ao estabelecer o cumprimento dos pressupostos contidos no Decreto-Lei n° 911/69, porquanto comprovado a mora, mediante Notificação Extrajudicial, evidenciando, por conseguinte, a inexistência de máculas na busca e apreensão do veículo.

Nesse contexto, o fato de o Recorrente alegar o pagamento integral fora do prazo estabelecido para purgação da mora não possui o condão de alterar a compreensão firmada no Acórdão, notadamente porque
“caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor”
(
STJ
; REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021).

A rigor, os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão,
não havendo falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo vedado, outrossim, a reapreciação do julgado, a teor da orienta
ção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,

conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004776-27.2021.8.08.0000

Recorrente: Paulo Felipe Inácio dos Santos

Recorrida: Caixa Consórcios S/A - Administradora de Consórcios

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
No caso em apreço, as insurgências do Recorrente gravitam acerca da alegada ausência de manifestação específica desta Egrégia Segunda Câmara Cível acerca da efetiva purgação da mora, mediante o adimplemento total do contrato, cujo fato, entretanto, não fora suficiente a lhe garantir a restituição do veículo após efetivada a busca e apreensão.

III.
O Acórdão recorrido fora bastante claro ao estabelecer o cumprimento dos pressupostos contidos no Decreto-Lei n° 911/69, porquanto comprovado a mora mediante notificação extrajudicial, evidenciando, por conseguinte, a inexistência de máculas na busca e apreensão do veículo.

IV.

O fato de o Recorrente alegar o pagamento integral fora do prazo estabelecido para purgação da mora não possui o condão de alterar a compreensão firmada no Acórdão, notadamente porque
“caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor”
(
STJ
; REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021).

V.

Os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão,
não havendo falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo vedado, outrossim, a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VI.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.